Tribunal: TJDFT
Processo: 0008816-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0008816-58.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 16092647, o Sindicato pugna pela atualização dos cálculos dos precatórios da presente Execução, ou complementação, se o caso, em razão da conclusão do julgamento do RE n. 870.947, no Supremo Tribunal Federal, onde foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9494/97 (redação dada pela Lei n. 11.960/09). O Distrito Federal manifestou-se contra a atualização dos cálculos, conforme petição de id 17050782. A certidão de id 20452887 atesta que foram liquidados os precatórios de 4 (quatro) dos 10 (dez) substituídos na presente ação: Rosa Maria Nunes Figueiredo, Ronaldo Ribeiro de Freitas, Roosevelt Costa Alves e Rosângela das Dores da Cunha Batista. Os outros 6 (seis) substituídos tiveram seus precatórios expedidos, mas não há a juntada dos respectivos alvarás de levantamento. É o breve relatório. Decido. De início, esclareço que, na presente execução, não há título judicial estabelecendo o índice de correção monetária a ser aplicado, tendo os cálculos sido homologados, há tempos, a partir de parâmetros adotados à época. Ocorre que a Suprema Corte, no julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, julgou inconstitucional a aplicação da TR – Taxa Referencial, índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aos cálculos da correção monetária incidente sobre condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, por entender, em resumo, que “não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Entendeu aquela Corte que o IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial é índice mais adequado para atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, devendo o referido índice ser aplicado aos cálculos a partir de 30/06/2009 (entrada em vigor da lei) e, em embargos de declaração, entendeu não ser possível a modulação dos efeitos da decisão. Como não há decisão anterior fixando o índice de correção a ser aplicado, no caso em exame, não se pode falar em preclusão da matéria, razão pela qual é impositiva a observância do tema 810 daquela Corte: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) (tema 810 de repercussão geral - trânsito em julgado em 03/03/2020). Sendo assim, necessária se faz a atualização da execução. Contudo, para evitar tumulto processual, considerando que há precatórios já liquidados nesta ação, DETERMINO a atualização dos cálculos da execução, aplicando-se o IPCA-E a partir de 30/06/2009, aos valores devidos aos seguintes substituídos, cujos precatórios foram expedidos, mas ainda não liquidados: Rosa Helena de Sousa, Rosa Maria dos Santos Sousa, Rosaine da Silva Dias, Rosalia Cristina Rodrigues Curado, Rosalia Soares da Cruz Pereira e Rosângela Alves de Paiva. Intime-se o Sindicato para apresentar planilha atualizada do cálculo. Após, ao Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator